Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-40.2017.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Infortunística – Acidente típico – Lesões no membro superior esquerdo – Função exercida pelo obreiro de reconhecida exigência dos membros superiores, principalmente das mãos – Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a necessidade de maior esforço para o labor – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença –

Ementa:
Infortunística – Acidente típico – Lesões no membro superior esquerdo – Função exercida pelo obreiro de reconhecida exigência dos membros superiores, principalmente das mãos – Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a necessidade de maior esforço para o labor – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença – Descabimento, ante a ausência de seus pressupostos.

Termo inicial a partir do requerimento administrativo, conforme requerido pelo autor na exordial – Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Apelação provida para julgar o pedido procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001391-40.2017.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante HEVILASIO
JOSE DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
2
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466
Apelante: Hevilasio Jose dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Pontal
VOTO: 18.064.
ACÓRDÃO
Infortunística
Acidente típico
Lesões no membro
superior esquerdo
Função exercida pelo obreiro de
reconhecida
exigência
dos
membros
superiores,
principalmente das mãos
Incapacidade parcial e
permanente verificada, ante a necessidade de maior
esforço para o labor
Nexo causal devidamente
comprovado Auxílio-acidente devido.
Aposentadoria
por
invalidez
e
auxílio-doença

Descabimento, ante a ausência de seus pressupostos.
Termo inicial a partir do requerimento administrativo,
conforme requerido pelo autor na exordial Processo que
não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial
do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-
SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios que serão arbitrados na
liquidação.
Apelação provida para julgar o pedido procedente.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna pela procedência
do pedido, por entender presentes os requisitos legais para concessão da
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Por fim, requer a inversão do
julgado, com a condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 3o, incisos de I a V do novo Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
3
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo a função de saqueiro, foi vítima de acidente típico
que lhe causou lesões no punho e em três dedos da mão esquerda, tendo reduzida
sua capacidade laborativa.
Consta dos autos CAT emitida pelo empregador (fls. 235); foi
juntado CNIS às fls. 200/212; houve a concessão de auxílio-doença previdenciário
de 10.05.2006 a 10.05.2006 (fls. 236/239 luxação do punho) e acidentário de
24.09.2001 a 18.09.2007 (fls. 245/248 sequelas de traumatismo do membro
superior), de 09.10.2001 a 11.08.2007 (fls. 214/235 sequelas de traumatismo do
membro superior, fratura ao nível do punho e da mão, lesões do ombro, artrose
primária de outras articulações e outras artroses especificadas). Também foi
concedido a aposentadoria por invalidez de 27.02.2007 a 01.07.2012 (fls. 243/244) e
auxílio-acidente de 19.09.2007 a 30.06.2012 (fls. 240/242 sequelas de traumatismo
do membro superior) .
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor apresenta
incapacidade parcial e permanente para atividades que requeiram movimentos com o
punho e mão esquerdos, porém pode desenvolver atividades compatíveis com suas
limitações (fls. 115/123).
Constatou o expert no exame físico:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
4
(...)
Membros Superiores:
Presença
de
cicatriz
no
antebraço/punho
esquerdo. Dominância destra. Força muscular conservada
bilateralmente.
Movimentos
articulares
sem
limitações
esimétricos: abdução, rotação interna e externa dos ombros,
prono-supinação dos cotovelos, flexão e extensão dos cotovelos
dos punhos e dedos e pinça com os quatro dedos e o polegar de
cada mão. Os movimentos do punho esquerdo têm limitação em
grau máximo e o polegar, o indicador e o médio têm limitação em
grau médio da flexão e mínimo da extensão. Trofismo muscular
normal à direita e discretamente diminuído à esquerda: diâmetros
dos terços médios dos antebraços: 29 à direita e 28 à esquerda.
Tonicidade muscular normal. Reflexos biceptais e bráquio-radiais
presentes e simétricos. Sensibilidades táteis e dolorosas
conservadas bilateralmente.
Membros Inferiores:
Cicatrizes de artroscopia no joelho esquerdo.
Sem edema. Sem varizes. Sem processos inflamatórios em
atividade. Movimentos articulares sem limitação e simétricos:
rotação interna e externa das coxas, flexão e extensão dos joelhos,
tornozelos
e
dos
dedos.
Força
muscular
conservada
bilateralmente. Tonicidade muscular normal. Trofismo muscular
normal. Reflexos patelares normais. Sensibilidades táteis e
dolorosas conservadas bilateralmente. Pulsos pediosos palpáveis
e simétricos. Lasègue negativo bilateralmente. Caminha nas
pontas dos pés e calcanhares.
Coluna Vertebral:
Cervical:
Sem dor à palpação da musculatura e coluna.
Movimentos cervicais sem restrições: flexão e extensão e rotação
bilateral.
Torácica:
Sem escoliose. Sem acentuação da cifose. Sem
dor à palpação da coluna e da musculatura para vertebral. Sem
limitação dos movimentos de flexão e de extensão.
Lombar:
Sem escoliose. Sem acentuação da lordose. Sem
dor à palpação da coluna e da musculatura para vertebral. Sem
limitação movimentos de flexão, extensão e rotação (fls. 117/120
os destaques constam do original).
Por fim, concluiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
5
Diante das patologias existentes, evidenciadas
no exame físico e por relatórios médicos pertinentes, posso
afirmar tecnicamente que o autor apresenta incapacidade parcial
e permanente para exercer atividades que requeiram movimentos
com o punho esquerdo e movimentos plenos com os três primeiros
dedos da mão esquerda. Não existe incapacidade para as outras
atividades. Ele pode continuar a desempenhar as atividades
laborativas de motorista de ônibus, assim como outras atividades
compatíveis com suas limitações e condições físicas. (fls. 123).
Em resposta aos quesitos, o louvado afirmou que as moléstias
incapacitantes são decorrentes do trabalho exercido, que perdeu totalmente os
movimentos do punho e parcialmente dos dedos esquerdos, porém, está apto ao
trabalho com limitações (fls. 121/122).
Em que pese a conclusão pericial e o entendimento esposado
na r. sentença, é caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual do segurado.
Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem que o Juiz não está adstrito à
conclusão laudo, podendo firmar o seu convencimento com as observações e
constatações periciais e também outros elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, cabe transcrever precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC) (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
Asseverou o perito que o obreiro possui lesões no punho e nos
dedos polegar, indicador e médio da mão esquerda, que limitam a flexão dos
mencionados dedos, além do trofismo muscular discretamente diminuído da referida
mão (fls. 119).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
6
Contudo, há de se levar em conta as atividades exercidas pelo
autor, que exigem o uso constante dos membros superiores, principalmente das
mãos.
Deste modo, não se pode negar que para esse tipo de função
há, no mínimo, exigência de maior esforço referente à limitação em grau máximo do
punho esquerdo, bem em razão da diminuição da força muscular da mão lesionada,
que influenciarão, inequivocamente, na capacidade da mão esquerda como um todo.
Ressalta-se a importância da plena capacidade das mãos para
atividades laborativas essencialmente braçais, como do caso dos autos. Aliás, como
já se teve a oportunidade de se asseverar em julgado desta C. Câmara:
É evidente que poucos órgãos são tão
importantes e, em poucos, um acidente pode levar a conseqüências
tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta verdadeira
máquina perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos,
vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI, 1999).
Os tendões flexores fazem parte desse conjunto
anátomo-fisiológico muito complexo da mão. São os principais
elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte e
vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão
delicada e sutil do desenhista que traça as linhas corretas do
perfil de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi
em movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez
de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para o
trabalho, para os outros representa toda uma gama de
dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE, 2002)” (TJSP, Apel. no 0110497-09.2008.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Moliterno, j.
26.10.10).
No
mesmo
diapasão,
a
apelação
no
0010056-74.2008.8.26.0564 da comarca de São Bernardo do Campo, traz avaliação
do perito judicial quanto às lesões de mão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
7
...qualquer diminuição na capacidade funcional
da mão afeta nossa vida cotidiana. Infelizmente, ferimentos no
membro superior e, particularmente nas mãos, são extremamente
comuns numa era mecânica constituindo-se em um flagelo social
por impor ao portador uma condição de baixa competitividade
junto ao restrito mercado de trabalho.
A propósito, confiram-se alguns julgados sobre o tema, todos
de
minha
relatoria:
apelações
no
0029964-49.2010.8.26.0564;
no
0076909-81.2009.8.26.0224; no 0036881-02.2009.8.26.0053.
Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (Código de Processo Civil de 1973, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima,
porque a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro Celso Limongi, no
mencionado recurso, e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão,
além de refletir diretamente na atividade laboral, por demandar, ainda que mínimo,
um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas
as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante de
tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor
uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento
do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.
A propósito, confira-se a ementa do sobredito julgado:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei
8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a
existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que
implique redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
8
2. O nível do dano e, em consequência, o grau
do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o
qual será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (STJ, REsp. no
1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi - Desembargador
convocado do TJSP, julgado em 25/08/2010).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
9
Consultando o sítio eletrônico deste E. Tribunal, nota-se que o
obreiro já moveu ação anterior em face da autarquia, na qual lhe foi concedido
aposentadoria por invalidez acidentária (processo no 0003422-36.2006.8.26.0466,
que tramitou perante a 1a Vara do Foro de Pontal e na 16a Câmara de Direito
Público).
Assim, o nexo causal restou devidamente comprovado na
ação anteriormente proposta, já transitada em julgado, não havendo mais o que se
discutir a este respeito (efeito positivo da coisa julgada).
Segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:
Na função positiva da coisa julgada, portanto,
inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo,
mas nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em
sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e
protegido pela coisa julgada material (Manual de Direito
Processual Civil, vol. único, 8a edição, 2016, Editora Juspodivm,
p. 910)

Por outro lado, em que pese o inconformismo do segurado,
não é caso de aposentação; infere-se dos autos que o requerente está não está
incapacitado para as atividades laborativas exercidas habitualmente, podendo
inclusive trabalhar em funções compatíveis com suas limitações.
Não se olvida que, para a concessão ou não de
aposentadoria, mesmo que esteja o obreiro com incapacidade parcial, pode lhe ser
concedida a referida benesse, considerando-se o tipo de atividade exercida, seu nível
sócio-cultural, e sua idade.
Não foi por outra razão que asseveraram Antônio Lopes
Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
10
Na atual conjuntura de desemprego, há que se
analisar com certo cuidado a situação do segurado na hora da
decisão de aposentá-lo ou não por invalidez. Em primeiro lugar a
lei utiliza a expressão 'atividade que lhe garanta a subsistência'.
Isso quer dizer que outros fatores devem ser analisados além da
mera sequela incapacitante. Assim devem ser tidos em conta a
idade, a escolaridade, o meio social, a capacidade
profissionalizante etc. (in Acidente do Trabalho e Doenças
Ocupacionais: conceito, processos de conhecimento e de execução
e suas questões polêmicas, 4a edição, São Paulo, Editora Saraiva,
2007, p. 44).
Todavia, no caso sub examine, não se mostra adequada a
concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.
Além disso, a conclusão pericial não foi infirmada nem por
críticas de assistente técnico indicado pelo segurado, nem pelos demais elementos
carreados aos autos, devendo ser lembrado que, mesmo ocorrendo eventual
dificuldade do autor conseguir colocação profissional, a aposentação não pode ser
concedida se ausentes os requisitos legais (a propósito, confira-se julgado do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, proferido na apelação no 263.209,
3a Câm., rel. Juiz Corrêa Viana; no mesmo sentido RT no 127/254).
E tal conclusão pericial, pelo id quod plerumque accidit,
pode ser tida por adequada, eis que, além de não possuir idade tão avançada (46
anos fls. 15), as sequelas incapacitantes não têm a extensão necessária para lhe
retirar a possibilidade de conseguir atividade laboral com elas compatível, sendo
incabível na espécie a aposentadoria por invalidez.
Outrossim, como a incapacidade constatada é parcial e
permanente, e não total e temporária, também se afasta a possibilidade de concessão
do auxílio-doença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
11
Nem se argumente que o v. acórdão não poderia conceder o
auxílio-acidente, e, neste ponto, seria extra petita.
Nas ações acidentárias, em regra, o pedido principal diz
respeito ao pagamento de prestações mensais por acidente do trabalho ou doença
profissional. Ademais, tais lides são definidas somente após a instrução probatória,
cabendo ao magistrado conceder o benefício compatível com o grau de incapacidade
constatado pela perícia.
Válida, portanto, a condenação calcada em fato que decorre
logicamente do pedido, ainda que o benefício concedido seja diverso daquele
constante da inicial.
Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA. NULIDADE. EXTRA PETITA. AUXÍLIO-DOENÇA.
AUXiLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
129 DA LEI 8.213/91.
I - Não é extra petita a r. sentença que,
constatando o preenchimento dos requisitos legais para tanto,
concede auxílio-acidente ao segurado que havia requerido o
pagamento de auxílio-doença. Precedentes.
II - Conforme dicção da Súmula 110/STJ: "A
isenção do pagamento e honorários advocatícios, nas ações
acidentárias, é restrita ao segurado." Recurso não conhecido.
(REsp. no 267652/RO, rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j.
18.03.2003).
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. INOCORRÊNCIA.
Em tema de benefício previdenciário decorrente
de acidente de trabalho, é lícito ao juiz, de ofício, enquadrar a
hipótese fática no dispositivo legal pertinente à concessão do
benefício cabível, em face da relevância da questão social que
envolve o assunto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
12
Não ocorre julgamento extra petita na hipótese
em que o órgão colegiado a quo, em sede de apelação, mantém
sentença concessiva do benefício da aposentadoria por invalidez,
ainda que a pretensão deduzida em juízo vincule-se à concessão
de auxílio-acidente, ao reconhecer a incapacidade definitiva da
segurada para o desempenho de suas funções. Recurso especial
não conhecido. (REsp. no 412676/RS, rel. Min. Vicente Leal, 6a
Turma, j. 03.12.2002).
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).
O termo de início do benefício é o dia seguinte ao
requerimento administrativo (30.05.2017 fls. 51), conforme solicitado pelo autor
na inicial.
Cumpre destacar que o caso dos autos não se relaciona com a
matéria relativa à fixação do termo inicial afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Tratando-se, aqui, de termo inicial fixado na data do
requerimento administrativo, conforme requerido pelo autor em sua inicial, sem que
tenha ocorrido prévio auxílio-doença, tem-se que a hipótese ora em julgamento não
estaria abarcada pelo que vier a ser decidido nos referidos recursos especiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
13
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas sequelas aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até a citação (se o
termo inicial for fixado antes deste), e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-40.2017.8.26.0466 -Voto no 18.064 (day)
14
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação, julgando procedente o pedido.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)